Tribunal: CARF
Processo: 10882.720675/2019-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.720675/2019-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.254 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
EDSON OLIVEIRA RIOS - CARAPICUIBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS
NÃO SANADAS NO PRAZO LEGAL.
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar ter regularizado os seus débitos
junto à Fazenda Pública Federal no prazo regulamentar, estando, por
conseguinte, impedida de ter seu pedido de inclusão para Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-106.631, de 28 de abril de
2020, da 7a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Tratam os autos de manifestação de inconformidade ao Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional no do recibo 00.10.16.46.93 com data do registro em
11/02/2019 que impediu a opção da interessada por aquele regime tributário em face da
existência de débitos fazendários inscritos em Dívida Ativa da União – Procuradoria-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.720675/2019-62
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.254 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.720675/2019-62

Geral da Fazenda Nacional – PGFN, cuja exigibilidade não estaria suspensa, conforme
abaixo:

A interessada, cientificada do indeferimento em 15/02/2019, apresentou em 22/02/2019
tempestiva manifestação de inconformidade, na qual deduz, em síntese, que as
pendências apresentadas que motivaram o indeferimento à sua opção ao Simples
Nacional para o ano-calendário de 2019 encontram-se parceladas, trazendo aos autos
informações acerca dos referidos parcelamentos. Nas três situações elencadas aduz que
a PGFN reconheceu o respectivo pagamento, tendo os processos sido encaminhados à
Receita Federal do Brasil - RFB para que se fizesse o REDARF dos recolhimentos
efetuados pela interessada. Junta aos autos cópia de comunicados de deferimento de
parcelamento dos tributos no âmbito da RFB, diversos comprovantes de arrecadação de
parcelas desse parcelamento e telas dos sistemas da PGFN – Histórico do Requerimento
na PGFN, fls. 45 a 50, onde consta histórico relativo às três inscrições em Dívida Ativa
da União que impedem a opção da interessada ao Simples Nacional. Nestes termos
requer sua inclusão no Simples.
Análise preliminar procedida pela Equipe Regional de Inclusão e Exclusão do Simples
Nacional da 8a Região Fiscal, que juntou telas de sistemas da RFB, e concluiu não haver
motivos para a reversão de ofício do Termo de Indeferimento.
É o necessário para o julgamento.
A 7a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples Nacional, conforme se depreende da ementa
abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
OPÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA IMPEDITIVA.
INDEFERIMENTO.
Ausente a comprovação da regularização tempestiva da pendência fiscal impeditiva do
ingresso no Simples Nacional, há que se manter o indeferimento da opção por essa
sistemática de tributação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.254 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.720675/2019-62

A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 01/09/2020 (e-fls. 139) e
apresentou recurso voluntário no dia 17/09/2019 (e-fls. 81 e 82, acrescido de docuentos), com os
fatos e fundamentos abaixo:
1— DOS FATOS
Em 11 de fevereiro de 2019 foi indeferido o Termo de Opção pelo Simples Nacional da
empresa descrita acima sob o no. 00.10.16.46.93 datado de 11 de fevereiro de 2.019, por
constar débitos inscritos em Dívida Ativa da União, cuja exigibilidade não está
suspensa, conforme descrito abaixo:
1)
- Débito — Código de Receita: 1804 Nome do Tributo: CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL Número do Processo: 10882507805/2011-16 Número da Inscrição:
80611152216-17 Data da Inscrição: 29.12.2011
2)
2) - Débito — Código de Receita: 3551 Nome do Tributo: 1RPJ Número do
Processo: 10882507806/2011-61 Número da Inscrição: 80211083946-00 Data da
Inscrição: 29.12.2011
3)
3) - Débito — Código de Receita: 4493 Nome do Tributo: COFINS Número do
Processo: 10882507807/2011-13 Número da Inscrição: 80611152217-06 Data da
Inscrição: 29.12.2011
II. - MÉRITO ( inciso III e IV do art. 16 do Dec.70.235/72)
Os débitos relacionados nas inscrições acima, no 80611152216-17, processo n°.
10882507805/2011-16,
inscrição
n°
.
80211083946-00,
processo
n°.10882507806/2011-61,
inscrição
n°.
80611152217-06,
processo
n°.10882507807/2011-13, foram quitados conforme parcelamento processo n°
10882400120/2012-21, conforme xerocópias do comunicado de deferimento e dos
DARF's anexos;
III - A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do termo de
indeferimento, e não atendimento ao despacho proferido pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional — PGFN de 06 de janeiro de 2017 reconhecendo o pagamento dos
débitos através do parcelamento acima mencionado e solicitando a RFB a retificação
dos códigos de pagamento dos DARF's, após analises concluiu-se a alocação dos
pagamentos efetuados aos débitos inscritos na divida ativa da união, fazendo-se
necessário o REDARF dos pagamentos, providencias que a RFB ainda não concluiu,
diante do exposto, espera e requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade, que seja feito os REDARF's conforme despacho da PGFN e incluindo
a empresa no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.254 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.720675/2019-62

O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2019.
Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação da opção feita pela
Recorrente para o ingresso no Simples Nacional em 2019 foram listados no Termo de
Indeferimento – e-fl. 8 – abaixo descrito:
1)- Débito — Código de Receita: 1804 Nome do Tributo: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Número do Processo: 10882507805/2011-16 Número da Inscrição: 80611152216-17
Data da Inscrição: 29.12.2011
2) - Débito — Código de Receita: 3551 Nome do Tributo: 1RPJ Número do Processo:
10882507806/2011-61 Número da Inscrição: 80211083946-00 Data da Inscrição:
29.12.2011
3) - Débito — Código de Receita: 4493 Nome do Tributo: COFINS Número do
Processo: 10882507807/2011-13 Número da Inscrição: 80611152217-06 Data da
Inscrição: 29.12.2011
A Recorrente defende que efetuou o pagamento desses débitos através de
parcelamentos, os quais estão quitados. Defende que a DRJ não analisou os fatos e documentos
apresentados na manifestação de inconformidade, os quais demonstrariam a quitação dos
débitos.
A DRJ, no julgamento da manifestação de inconformidade, fundamentou seu
entendimento nos documentos juntados, todas as provas colacionadas pela Recorrente foram
consideradas para julgamento do processo.
No recurso voluntário, a Recorrente junta os documentos novamente e insiste que
os documentos apresentados demonstram a quitação dos débitos. Considerando tal fato,
verificar-se-á os documentos juntados ao recurso voluntário separadamente:
- E-fls. 86 a 91: Extratos de Consulta de cada inscrição, esses documentos não
socorrem a Recorrente, porque os mesmos demonstram que os três débitos não estavam
suspensos ou quitados no período da solicitação;
- E-fls. 92 a 123: comprovantes de arrecadação, esses documentos foram
analisados pela DRJ de origem e também não fazem prova em favor da Recorrente a fim de
demonstrar a quitação do débito, porque há informações nos autos de descumprimento do
parcelamento (é o caso dos extratos acima mencionados);
- E-fls. 124 a 129: Comunicado de deferimento. Esses documentos referem-se ao
deferimento do pedido de parcelamento, mas não indicam a quitação do mesmo, apenas que o
parcelamento foi deferido;
- E-fls. 130 e 131: Histórico de Requerimento na PGFN, cujo resultado não foi
atestando a quitação do parcelamento, mas indicando a necessidade do contribuinte apresentar
Redarf de diversos pagamentos. Contudo, não há indicação de ter o contribuinte atuado no
sentido de resolver os problemas apresentados nos DARFs recolhidos;
- E-fls. 9: Informações de apoio para emissão de certidão, a qual demonstra que os
três débitos acima, permanecem em pendência na PGFN;
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.254 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.720675/2019-62

Conclui-se pelos documentos acima e fatos declarados nas peças de defesa da
Recorrente, que essa efetuou parcelamentos e recolheu valores relativos a esses parcelamentos,
que, segundo informações da PGFN, foram recolhidos de forma equivocada, havendo a
necessidade de Redarf. Contudo, imprescindível verificar que esses documentos não demonstram
a quitação total dos parcelamentos, pelo contrário, demonstram que as pendências relacionadas
aos pagamentos das parcelas não foram sanadas até o momento.

A existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional,
conforme disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
vide abaixo:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O art. 6o, § 1o, inciso I, da Resolução CGSN no 140/2018, determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
Não havendo nos autos a comprovação inequívoca de regularização das
pendências perante a PGFN, não há como deferir a solicitação da Recorrente de inclusão no
Simples Nacional.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital